Tribunal: TJSP
Processo: 2086855-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação civil pública. Imóveis interditados pela Defesa Civil. Obras e serviços de implantação dos contornos norte e sul de Caraguatatuba e São Sebastião do empreendimento denominado "Nova Tamoios Contornos" realizadas pelos Corréus Dersa e Construtora Queiroz Galvão. Insurgência em face da decisão parcial de mérito pela qual foi julgado improcedente o pedido para que as

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação civil pública. Imóveis interditados pela Defesa Civil. Obras e serviços de implantação dos contornos norte e sul de Caraguatatuba e São Sebastião do empreendimento denominado "Nova Tamoios Contornos" realizadas pelos Corréus Dersa e Construtora Queiroz Galvão. Insurgência em face da decisão parcial de mérito pela qual foi julgado improcedente o pedido para que as Requeridas adotassem providências objetivando que as famílias desalojadas retornem aos seus imóveis ou que realizassem o reassentamento, procedendo a demolição dos respectivos imóveis - Decisão mantida.
Recurso não provido.